Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE E RECALCITRÂNCIA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
I - Se os autos demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, a saber, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e, o risco concreto de reiteração delitiva demonstrado pelo vasto histórico criminal do recorrido.
II - Recurso conhecido e provido.